Tribunal: TCU
Processo: 027.360/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão do dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio de Convênio, celebrado para execução de melhorias sanitárias domiciliares

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa em desfavor dos ex-prefeitos de Buriti/MA, Srs. Francisco Evandro Freitas Costa Mourão (gestão 2009-2012) e Rafael Mesquita Brasil (gestão 2013-2016), em razão da omissão do dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Convênio 21/2006, celebrado para execução de melhorias sanitárias domiciliares, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Francisco Evandro Freitas Costa Mourão (CPF XXX.258.503-XX), dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Francisco Evandro Freitas Costa Mourão (CPF XXX.258.503-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-o ao pagamento da quantia a seguir especificada, com fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA R$ 45.000,00 9/3/2009 R$ 67.500,00 30/7/2010 9.3. aplicar ao Sr. Francisco Evandro Freitas Costa Mourão (CPF XXX.258.503-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. julgar irregulares as contas do Sr. Rafael Mesquita Brasil (CPF XXX.793.876-XX), com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.5. aplicar ao Sr. Rafael Mesquita Brasil (CPF XXX.793.876-XX) a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/92, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.7. dar ciência deste Acordão aos responsáveis, à Fundação Nacional de Saúde, à Secretaria Federal de Controle Interno, bem como à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para as providências que considere cabíveis.